Tribunal: TJDFT
Processo: 0713277-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0713277-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ANDRE AUGUSTO FLEURI DE OLIVEIRA D E C I S Ã O SÍNTESE DOS ACONTECIMENTOS Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S.A. contra decisões proferidas pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por ANDRÉ AUGUSTO FLEURI DE OLIVEIRA, deferiu tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde o custeio de exame de Pesquisa de Corpo Inteiro (PCI) e de tratamento por Radioterapia com Iodo 131, sob pena de multa diária, posteriormente majorada em razão de suposto descumprimento. Aduz a parte agravante que a determinação judicial impôs o custeio de procedimentos que se encontram fora da cobertura contratual, por estarem relacionados a doença preexistente declarada no momento da contratação e, por isso, submetida à cláusula de cobertura parcial temporária (CPT) de vinte e quatro meses, nos termos das normas da ANS. Afirma, ainda, que a autorização dos procedimentos se deu apenas em cumprimento à ordem judicial, não configurando aquiescência ao pedido da parte autora nem reconhecimento da obrigação contratual. Argumenta que o cumprimento da liminar não afasta o interesse recursal, pois ainda há pendências financeiras com o hospital prestador, cujo custeio poderá ser indevidamente imposto à agravante, com prejuízos patrimoniais irreversíveis. Esclarece, em síntese, que o contrato firmado com o autor é válido, contém cláusula expressa de CPT, e que o diagnóstico da neoplasia maligna da glândula tireoide foi anterior à contratação, conforme declaração pessoal de saúde. Sustenta que a liminar impôs obrigação não prevista legalmente e sem respaldo técnico urgente, uma vez que o tratamento teria caráter eletivo. Salienta que a multa inicialmente fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais) foi majorada para R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia, até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), o que reputa desproporcional e excessivo, especialmente diante da inexistência de resistência concreta da operadora em cumprir a determinação judicial. Argumenta que, caso mantida a imposição da cobertura, o cumprimento da obrigação poderá implicar dano irreversível, sem possibilidade de posterior reembolso, caso o pedido inicial venha a ser julgado improcedente. Destaca, ainda, que a jurisprudência do TJDFT reconhece a possibilidade de revisão de decisões liminares quando ausente verossimilhança das alegações ou urgência comprovada, especialmente em hipóteses que envolvem cláusulas contratuais regulares e devidamente autorizadas pela ANS. Defende, ainda, que não houve perda do objeto do recurso, pois o cumprimento da liminar se deu exclusivamente por força judicial, subsistindo interesse na análise da legalidade da medida e seus efeitos financeiros futuros. Colaciona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal que reconhecem a validade das cláusulas de cobertura parcial temporária e autorizam a modulação da multa coercitiva quando fixada em patamar excessivo. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos das decisões agravadas, notadamente a imposição de custeio dos procedimentos e a aplicação da multa diária. No mérito, pugna pela reforma integral das decisões, com a revogação da tutela de urgência e o afastamento da multa cominatória ou, subsidiariamente, a sua modulação. Preparo regular (IDs 70558580 e 70558581). FUNDAMENTOS DA DECISÃO Ab initio, reconhece-se a existência de interesse recursal, na medida em que, compulsando os autos de origem, não há qualquer comprovação de cumprimento da decisão judicial por parte da agravante, embora insista em afirmar que o fez. Ao contrário, a última petição protocolada pela parte autora informa novo descumprimento da tutela de urgência, sendo acompanhada de documentos que evidenciam a negativa da autorização tanto por parte da operadora quanto do estabelecimento prestador, o que reforça a persistência do litígio e a atualidade da controvérsia submetida à apreciação recursal. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Eis o teor da decisão impugnada, na parte que interessa, verbis: Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica estabelecida entre a parte autora e a requerida está submetida à Lei no 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e, subsidiariamente, ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a parte requerente é destinatária final do serviço de saúde ofertado pela ré, em perfeita conformidade com as definições de fornecedor e consumidor esculpidas nos arts. 2a e 3o do CDC. O requerente é beneficiário, desde 02/03/2024, do plano de saúde operado pela requerida (id. 216781429). O relatório médico sob id. 216781426 indica que o autor realizou uma tireoidectomia total em 16/11/2023, sem evidência de doença metastática ou acometimento linfonodal. Em julho de 2024, durante seguimento pós-operatório, após realização de ultrassonografia, foi diagnosticado com doença linfonodal, sendo necessária cirurgia em razão de metástase de carcinoma papilar. Houve indeferimento de cobertura para a cirurgia necessária ao fundamento de que decorre de doença preexistente à contratação do seguro. Ademais, o autor requereu autorização para que seja realizado o exame de Pesquisa de Corpo Inteiro - PCI e a Radioterapia com Iodo 131 para fins de prosseguimento de seu tratamento e, até o presente momento, não foram fornecidos pela ré. De início, importante consignar que, nos termos no enunciado de súmula no 609 do STJ: "A recusa de cobertura securitária sob alegação de doença pré-existente é ilícita se não houve a exigência de exames prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado." No caso em apreço, não houve má-fé do autor, mesmo porque a doença atual que ensejou a necessidade do tratamento oncológico somente fora descoberta após a contratação do plano de saúde ofertado pela ré. Por fim, ainda que o autor tenha contratado o plano de saúde em março de 2024, o art. 12, inciso V da Lei no 9.656/1998, define que o prazo de carência para cobertura em caso de urgência e emergência é no máximo de 24 horas: “V - quando fixar períodos de carência: c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência;” Logo, não havendo exclusão de cobertura quanto à patologia que acomete o autor, reconheço, mesmo nesse juízo embrionário, a plausibilidade do direito por ela invocado quanto à cobertura para o tratamento oncológico – fornecimento de exame e radioterapia, conforme descrito em relatório médico sob id. 220698010 e 220698012. Importante assinalar que o rol apresentado pela Resolução da ANS é de natureza exemplificativa e não poderá impedir a realização do tratamento adequado, sob pena de ofensa ao próprio objeto do contrato, que é a assistência integral à saúde do consumidor, e por não competir a ré decidir qual o tratamento médico mais adequado. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS DE SAÚDE DA ANS. LISTA EXEMPLIFICATIVA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. 1. Comprovada a necessidade e a urgência de tratamento médico, deve-se determinar à companhia de seguro de saúde o fornecimento de medicação constante da prescrição, haja vista que cabe ao médico assistente a escolha da melhor terapêutica para melhorar o quadro de saúde do segurado. 2. A simples afirmação de que o medicamento não se encontra no rol de procedimentos instituído pela ANS não constitui óbice bastante para impedir o fornecimento do fármaco indispensável à saúde, mormente porque se trata de rol meramente exemplificativo, definidor de uma cobertura mínima a ser observada pelos planos de saúde. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1776891, 07298707720238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no PJe: 6/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaques acrescidos). O perigo de dano irreparável mostra-se evidente, uma vez que o atraso no tratamento oncológico pode ocasionar grande prejuízo à saúde do autor, por estar acometido com linfonodo comprometido por metástase de carcinoma papilar. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela de urgência para determinar à requerida que autorize e forneça o exame de Pesquisa de Corpo Inteiro - PCI e a Radioterapia com Iodo 131, na forma da prescrição médica (id. 220698010 e 220698012), sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Prazo: 5 dias. Intimem-se. Em razão da tutela de urgência, o mandado deverá ser cumprido por oficial de justiça. Nesse juízo de cognição sumária, entendo que a decisão se mostra escorreita e em consonância com o entendimento jurisprudencial, não merecendo acolhida o pedido de atribuição de efeito suspensivo. De uma leitura atenta à decisão agravada, depreende-se que foi proferida com base em elementos robustos extraídos dos autos, e os fundamentos nela expostos merecem, neste juízo preliminar, ser integralmente ratificados. Com efeito, a tutela de urgência deferida encontra-se suficientemente motivada e apoiada em provas consistentes que demonstram, de forma clara, a existência de metástase decorrente de neoplasia maligna da glândula tireoide e a urgência do tratamento prescrito. Destacou-se, ainda, que o contrato firmado com o plano de saúde não exigiu prévio exame médico admissional, o que obsta a incidência da cláusula de cobertura parcial temporária. A cláusula em questão, ademais, mostra-se, à primeira vista, abusiva, pois impõe restrição desproporcional à efetividade da cobertura contratada em situação de urgência e risco concreto à saúde do segurado. Sublinho que a documentação médica constante nos autos comprova que o agravado foi diagnosticado com metástase em estágio avançado e que os procedimentos indicados são imprescindíveis para o êxito do tratamento. Diante disso, revela-se presente a probabilidade do direito do autor e o risco de dano irreparável à sua saúde, acaso não se autorize os exames e procedimentos solicitados ao Plano de Saúde, afigurando-se temerário, neste momento processual, afastar a eficácia da tutela deferida. Melhor sorte não socorre a agravante quanto à multa cominatória. É cediço que as astreintes têm natureza eminentemente coercitiva, destinadas a assegurar a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. Considerando, por certo, as circunstâncias do caso concreto, a multa diária inicialmente estabelecida em R$ 1.000,00 (um mil reais), além de compatível com a obrigação, diante do bem jurídico tutelado, sequer foi questionada pela agravante. Todavia, o não atendimento da determinação judicial liminar e as informações inverídicas quanto ao seu efetivo cumprimento, autoriza, a princípio, a majoração das astreintes, vez que evidencia a insuficiência do valor inicialmente fixado para estimular o cumprimento da obrigação pela recorrente. Deve-se considerar, ainda, que o agravado é pessoa física, diagnosticada com doença grave, e que a demora na autorização do tratamento compromete diretamente suas chances de cura. A agravante, por sua vez, é empresa de grande porte, não sendo desarrazoada, prima facie, a majoração da multa diária para R$ 3.000,00 (três mil reais), como meio de indução ao cumprimento da ordem, mesmo porque esta ocorreu tão somente em virtude da recalcitrância da agravante em cumprir a ordem judicial. Quanto ao alegado prazo exíguo para cumprimento da obrigação, tal argumentação não prospera. Já se decorreu período superior a trinta dias desde a determinação judicial inicial, sendo a urgência da situação suficiente para justificar a fixação de prazo mais célere, compatível com a chance de cura, visto que o tempo é fator determinante na hipótese. Por fim, a tese defensiva de impossibilidade de reaver valores despendidos com os procedimentos é totalmente desarrazoada, visto que em se concluindo, ao final, pela improcedência dos pedidos na origem, por certo, a agravante poderá pleitear o ressarcimento desses valores, inexistindo risco de dano irreparável. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe a juntada de documentos. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos ao Relator originário. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator Eventual